Tribunal: TJBA
Processo: 8129574-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129574-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO RÉU PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador declarou a inexigibilidade do débito atribuído à Autora, determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e afastou a condenação em danos morais. A parte Ré sustentou a licitude da negativação, diante da existência de vínculo contratual e inadimplemento. A Autora, por sua vez, pugnou pela condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação e da regularidade da cobrança realizada pelo Banco; (ii) verificar se a inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do Réu preenche os requisitos de admissibilidade, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A gratuidade de justiça deferida à Autora deve ser mantida, pois o Banco impugnante não comprovou sua capacidade financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio.

O Banco Demandado comprovou a existência de relação contratual mediante apresentação de documentos pessoais da Autora, faturas de consumo do cartão de crédito e telas sistêmicas, corroboradas por fotografia (
selfie
), conforme IDs 81666247, 81666248, 81666255 e 81666242, evidenciando a utilização dos serviços prestados.

A negativação decorreu de inadimplemento contratual e foi realizada no exercício regular de direito, inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira.

A ausência de prova da quitação do débito impede o reconhecimento de sua inexigibilidade, sendo ônus da Autora demonstrar o pagamento, conforme preceituam os arts. 319 e 320 do Código Civil.

Não configurada cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

O provimento do recurso do Réu implica a reforma da sentença e prejudica o exame do recurso da Autora, que buscava apenas a majoração da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte Ré provido, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Recurso da parte Autora prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 319 e 320; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inc. VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, APL nº 8018734-39.2023.8.05.0001, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, p. 08.10.2024; TJ-BA, APL nº 8138421-15.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 24.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8129574-53.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados CAROLINE SANTOS SANTANA e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
interposto pela parte Ré
e, por conseguinte,
CONSIDERAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte Autora
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-237/230